Tribunal: STF
Processo: RE 611115
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA. OFENSA INDIRETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. 




II – Como tem entendido o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 




III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais e de cláusulas contratuais. Incidência da Súmula 454 do STF. 




IV – Agravo regimental improvido.